Tribunal: TJES
Processo: 5002763-40.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002763-40.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA BOA VIEIRA GIRO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MENEZES RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que litigam as partes suso mencionadas.

Em sede de sentença (ID 10808762) o juízo julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 9230543), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a Recorrente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento do acidente.

Tal circunstância é de suma relevância para a análise da responsabilidade civil. A obtenção da CNH não é mera formalidade burocrática, mas sim condição essencial para a condução de veículos automotores, conforme dispõe o artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 140. Para conduzir veículo automotor é necessário ser habilitado na categoria correspondente."

A condução de motocicleta por pessoa não habilitada representa grave infração de trânsito (art. 162, I, do CTB), além de traduzir conduta temerária e ilícita, pois o condutor inabilitado não detém a capacitação técnica e legal exigida para o tráfego em vias públicas, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros.

Diante disso, não é possível imputar exclusivamente à parte Recorrida a responsabilidade pelo evento, uma vez que a autora já se encontrava em situação de manifesta irregularidade, desrespeitando norma de ordem pública.

Em demandas dessa natureza, a apuração da culpa pressupõe a observância das regras de trânsito por ambas as partes. Aquele que, sem possuir a devida habilitação, assume voluntariamente a condução de veículo automotor age com culpa presumida, pois se coloca em situação propensa a provocar ou contribuir para acidentes.

Ainda que se discuta eventual conduta imprudente do condutor do outro veículo, o fato de a Recorrente não estar legalmente apta para dirigir rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização da parte Recorrido, ou ao menos impõe o reconhecimento de culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)